Tribunal: STF
Processo: AI 454544
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
1. Ausente o prequestionamento do artigo 114, da Constituição, dado
 como contrariado. Não prescinde deste requisito, inerente ao
cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de
dever a incompetência absoluta ser declarada de ofício e poder ser
alegada  em qualquer grau de jurisdição.
2. Agravo regimental
improvido.